Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705486-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WAGNER JOSE CIRILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida por WAGNER JOSÉ CIRILO em face do agravante, afastou a preliminar de litispendência e determinou o prosseguimento do feito, com base nos seguintes fundamentos, que abaixo transcrevo, na parte em que interessa: (...) Não vislumbro, por dever de ofício, a ausência dos requisitos de admissibilidade para a resolução do mérito. O réu alega a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, o que está sendo observado desde o recebimento da petição inicial. Relativamente à litispendência com o processo 0000466-15.2017.4.03.6002, que tramitou na 1a Vara Federal Cumulativa de Dourados/MS, as partes poderiam ter colaborado com o Juízo e apresentado o inteiro teor daquele processo ou mesmo os comprovantes de movimentações, já que se trata de autos físicos. No entanto, preferiram trazer trechos que se adéquam as próprias defesas, como apenas a petição inicial ou o pedido de desistência do recurso. De toda sorte, consultei tanto os autos do processo 0000466-15.2017.4.03.6002, quanto do agravo de instrumento 5005437-19.2017.4.03.0000. O agravo de instrumento teve o seu mérito julgado com o provimento do recurso para prevalecer a competência da Justiça Federal e não encontrei decisão homologatória do pedido de desistência, como afirma o autor. Relativamente ao processo 0000466-15.2017.4.03.6002, por se tratar de autos físicos não consegui consultar os atos do processo, entretanto o registro da sentença é de extinção pela desistência. Com isso, afasto a preliminar de litispendência e indefiro o pedido de imposição de multa porque, a bem da verdade, nenhuma das partes efetivamente colaborou apresentando documentos que comprovassem a ausência de litispendência. (...) Relativamente ao litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central, não é possível acolher a tese, uma vez que a condenação entre todos os réus (BB, BACEN e União) foi solidária, o que implica a possibilidade de o autor exigir a totalidade da dívida de quem ele quiser. Por isso, também deve ser rechaçada a alegada competência da Justiça Federal, pois somente competente para o julgamento de casos que correspondam às hipóteses do art. 109, CF, o que não se observa nos autos já que o autor é pessoa física e o réu, sociedade de economia mista, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Ainda que assim não fosse, o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento, porque a sua razão de ser é precisamente a constituição de título que permita ao devedor-réu a execução da cota parte dos demais. O objetivo dessa intervenção de terceiros não é discutir o valor da dívida, mas, sim, quem responde por ela, o que é sempre decidido em fase de conhecimento, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aliás, o CPC foi explícito nas hipóteses em que a intervenção de terceiros cabe em qualquer fase do processo (por exemplo, art. 134, acerca da desconsideração da personalidade jurídica), não havendo disposição semelhante em relação ao chamamento ao processo. Ademais, fazer o chamamento ao processo nesta fase seria somente instituir uma forma transversa de litisconsórcio necessário, em que o devedor obrigaria o credor a executar a todos, o que contraria a própria natureza da dívida solidária. Concluindo esse tópico, a simples possibilidade de o codevedor exercer o direito de regresso não lhe dá o direito de exigir a presença dos demais, exclusivamente para que todos possam debater o valor do débito. Se o devedor incluído no polo passivo negligenciar alguma tese defensiva importante, arcará com as consequências do fato, pagando mais do que os demais. Por outro lado, se expuser todas as teses adequadamente, o valor pago por ele vinculará os outros devedores quanto ao ressarcimento da cota parte de cada um. Quanto à inépcia da petição inicial, os extratos e comprovantes de pagamento não são documentos essenciais à propositura da ação, mas, sim, provas. O conceito de documento essencial à propositura da ação é aquele sem o qual o processo não pode sequer começar, e não aquele que comprova o mérito do pedido. No caso concreto, portanto, trata-se das cédulas de crédito, as quais foram devidamente apresentadas. (...) O Banco também alega que os abatimentos oriundos de securitização, indenização PRO-AGRO, abatimentos negociais etc. devem ser levados em consideração, no momento da realização dos cálculos. Na verdade, esses eventos são irrelevantes, exatamente em razão do que alegado pelo banco no parágrafo anterior. Só importa o que o autor efetivamente pagou, nos termos esclarecidos nos EDcl no REsp 1.319.232. Portanto, dentre todos os lançamentos nos extratos, só serão computados nos cálculos aqueles que efetivamente significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. (...) Complementando a decisão acima proferida, o Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, consignando: Não é possível acolher a irresignação do embargante/réu. O embargos de declaração é recurso de cognição vinculada e restrita, não sendo o meio adequado às insurgências referentes ao inconformismo com o que decidido. Com efeito, a questão do chamamento ao processo foi devidamente apreciada na decisão recorrida (ID 143977799), como o embargante pode ver no parágrafo 11 daquela decisão, no qual se consignou que o chamamento ao processo se aplica somente à fase de conhecimento. Relativamente à litispendência, o tema também foi objeto da decisão agravada, como se depreende da argumentação exposta a partir do quinto parágrafo da decisão objeto do recurso, na qual se afastou a preliminar. No que concerne aos abatimentos, o próprio embargante/réu reconhece que o Juízo se manifestou sobre a questão, estando claro na decisão que PRO-AGRO, abatimentos negociais etc são eventos irrelevantes para os cálculos, pois efetivamente somente importa o que o autor pagou, exclusivamente devendo ser computados nos cálculos aqueles lançamentos que de fato significarem que o autor pagou algo referente à dívida da cédula de crédito rural. Diante do exposto, eis que não foram demonstrados quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC e tendo sido objeto da decisão agravada todas as questões indicadas pelo embargante/réu, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo réu. Em suas razões recursais, inicialmente, o agravante faz um resumo da liquidação em trâmite na origem, esclarecendo que em defesa comprovou que absolutamente nada é devido ao autor quanto às cédulas, objeto da liquidação provisória. Afirma que a decisão impugnada incorreu em equívocos, entre eles o indeferimento do pedido de chamamento ao processo dos litisconsortes passivos, haja vista suas condições de devedores solidários, procedimento cabível na fase de liquidação, sendo necessária a citação dos executados em cada liquidação individual, vez que correspondem a demandas novas. Sustenta que, a despeito das regras da solidariedade passiva que permitem ao credor demandar somente contra um dos devedores, a inclusão da União e do Banco Central se deve à competência normativa desses órgãos, já que o agravante se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Defende a necessidade de legitimar eventual direito de regresso e esclarece que a não participação dos devedores solidários prejudica o exercício do amplo contraditório e contraria a tese fixada no REsp repetitivo no 1.145.146/RS. Destaca que a decisão também se mostrou equivocada ao negar o reconhecimento da prevenção do Juízo da 1a Vara Federal Cumulativa de Dourados/MS, na qual ajuizada ação idêntica, com sentença de extinção do feito, em razão da desistência. Salienta que na ação anterior os pedidos são os mesmos, a causa de pedir é a mesma e os beneficiários da ação também, tanto ativa quanto passivamente, sendo cabível a extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC, tendo em vista a prevenção do Juízo Federal, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e bis in idem. Destaca que se trata de regra de competência absoluta, com vistas a assegurar o respeito ao princípio do Juiz Natural. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos das razões expendidas. Preparo regular (Id 43676047 e 43676049). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). De uma leitura atenta às razões do agravo, cumpre destacar, desde logo, que os alegados equívocos quanto ao procedimento adequado para a liquidação provisória, bem como a suposta inversão do ônus da prova, decorrente da incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação, não merecem considerações, vez que não correspondem à realidade dos fatos e ao que declinado no decisum impugnado. Com efeito, a liquidação provisória foi recebida pelo procedimento comum e, a não incidência do CDC à hipótese foi expressamente consignada pelo magistrado a quo na decisão ora agravada. Resta, portanto, o exame do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso com fundamento na sustentada necessidade de chamamento ao processo da União e do Bacen, litisconsortes passivos e devedores solidários, e a existência de ação idêntica ajuizada anteriormente na Justiça Federal, que tornaria prevento aquele Juízo para a análise da presente liquidação provisória. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para o deferimento do pretendido efeito suspensivo. É cediço que a matéria vem sendo constantemente examinada por este egrégio Tribunal de Justiça, que tem se posicionado pela impossibilidade de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, notadamente a União e o Banco Central do Brasil, haja vista que “a condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito” (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos. 2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas. 4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento. 5. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ. 6. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os financiamentos abarcados pela ACP no 94.0008514-1. A matéria, inclusive, já foi decidida pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp.1.319.232/DF e não comporta mais questionamento no âmbito do cumprimento de sentença. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1611377, 07154353520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste particular, observa-se que a decisão impugnada não se distanciou do entendimento desta c. Corte de Justiça. No concernente à existência de prevenção da 1a Vara Federal Cumulativa de Dourados/MS, na qual teria sido ajuizada anteriormente ação idêntica, com os mesmos pedidos, causa de pedir e partes, posteriormente sentenciada, em razão de desistência, nesse exame superficial próprio do momento, afigura-se também escorreito o decisum. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o agravante se limitou a juntar cópia da inicial e uma peça recursal, sem maiores identificações, o que dificulta em muito a comprovação de todo o alegado. Consoante consignado pelo magistrado a quo: “Relativamente à litispendência com o processo 0000466-15.2017.4.03.6002, que tramitou na 1a Vara Federal Cumulativa de Dourados/MS, as partes poderiam ter colaborado com o Juízo e apresentado o inteiro teor daquele processo ou mesmo os comprovantes de movimentações, já que se trata de autos físicos. No entanto, preferiram trazer trechos que se adéquam as próprias defesas, como apenas a petição inicial ou o pedido de desistência do recurso.” Ora, à míngua de informações e provas concretas, o indeferimento da preliminar, a meu ver, se mostrou a opção adequada. Até porque, a inicial (Id 119788754 - 1a instância), colacionada pelo agravante, evidencia que a liquidação, anteriormente ajuizada na Vara Federal, englobava somente duas cédulas de crédito rural, quais sejam, 89/00743-3 e 89/00744-1, enquanto a que tramita neste Juízo, tem por objeto, 14 (quatorze) cédulas de crédito. Ressalto, ainda, que em resposta à contestação (Id 122691478 - 1a instância) ofertada pelo ora agravante, os autores/agravados reconheceram a coincidência das ações no que diz respeito às citadas cédulas 89/00743-3 e 89/00744-1, manifestando-se pelo prosseguimento da presente liquidação, tão somente, em relação às demais, o que, a priori, afasta a sustentada prevenção do Juízo Federal e a alegada possibilidade de decisões conflitantes ou bis in idem. Na verdade, se os objetos das ações são diversos, não se justifica a extinção do feito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, inexistindo, ainda, violação ao princípio do Juiz Natural. Dessa feita, forçoso reconhecer, pelo menos nesse juízo de estrita delibação, a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, sem prejuízo de eventual reexame da matéria quando do julgamento do mérito do recurso. Pelas considerações acima expendidas, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator